Tribunal: TCU
Processo: 011.050/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7855/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.050/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Luiz Viana do Nascimento Junior (XXX.096.860-XX); Edir Dassow (XXX.937.000-XX); Faisi Pereira da Cunha (XXX.593.220-XX); Julia Andressa Montti dos Santos (XXX.041.670-XX); Luana Rambo Koche (XXX.763.710-XX); Rafhael Della Pace Bernardo (XXX.011.692-XX); Sergio Luis Widthauper (XXX.606.200-XX); Simone Prestes Lima (XXX.428.380-XX); Tiago de Souza Machado (XXX.848.620-XX); Vanessa Viera Trindade de Oliveira (XXX.943.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.